Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717256-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUCIO MARIANO GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INTER SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a diligência certificada no ID 48219120, que noticia o não cumprimento do mandado de intimação do agravado Banco Santander (Brasil) S/A, diante da indicação de resultado “não procurado” testificado pelos Correios. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador